Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004360-76.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.568.815/0001-83 (EMBARGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (REPRESENTANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (EMBARGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.568.815/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO OS EMBARGOS DE GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA, E REJEITO OS EMBARGOS DE SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM APELAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO NÃO APRECIADO. OMISSÃO CORRIGIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE DEFERIR O PEDIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO. APRECIAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO QUE AINDA PENDE DE ANÁLISE. PRÉVIA AFERIÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

1- Não demonstrada a impossibilidade de pagamento, o parcelamento das custas deve ser indeferido.

2- O que se está por decidir é decisão interlocutória de indeferimento de justiça gratuita, e não o mérito da apelação, que ainda não foi apreciada.

3- Quando se decidir o mérito da apelação é que se analisará a sentença, em que se arbitrou honorários, e vai se decidir ser caso de majora-los, isto a depender do resultado da apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004360-76.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME

EMBARGADA: GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME
contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME
de decisão proferida em Apelação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1004360-76.2017.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME diz que, “
No agravo interno, o agravante, ora embargante, requereu subsidiariamente os parcelamentos das custas judiciais, tendo em vista que conforme declaração de imposto de renda anexa a empresa embargante aufere ganhos que não alcançam sequer a metade do valor do preparo recursal. Ocorre que o pleito de parcelamento do preparo recursal não foi apreciado por esta Colenda Câmara, razão pela qual se maneja o presente recurso
” (id. 144686161).

A SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA diz que “
não houve a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, nos termos do §11o, art. 85 do CPC, haja vista que houve trabalho recursal pelo advogado da ora embargante (conforme peças de contrarrazões)
” (id. 145385657).

Em contrarrazões, a Seven pede a rejeição dos embargos (id. 146051685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME
contra acórdão de desprovimento de agravo interno interposto por
GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME
de decisão proferida em Apelação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1004360-76.2017.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

Quanto aos embargos de GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME, de fato não houve fundamentação quanto ao parcelamento, o que passo a sanar.

Como decidido no agravo interno, “
da aferição das quotas sociais da empresa, depreende-se que, apenas a pessoa física de Guthemberg tem quota de R$ 190.000,00, o que destoa de se alegar hipossuficiente. Elevada monta de quota, destoada de demais elementos quanto a bens, não deve presumir pobreza
.”

O IR da própria embargante não foi juntado, de modo que não se tem como analisar o pleito, ou deferi-lo com base em presunções.

Nem mesmo no RED a parte apresentou o IR da empresa, mesmo tendo sido fundamentado no acórdão embargado que, “
o que se analisa é o pleito de justiça gratuita da empresa, e não da pessoa física, diferente do realizado no 1008171-53.2017.8.11.0000. A agravante trouxe IR de pessoa física, apesar de ser empresa, o que restringe muito a análise do pleito
”.

Portanto, indefiro o pedido de parcelamento.

Sobre os embargos da SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, cumpre asseverar que o que se está por decidir é decisão interlocutória de indeferimento de justiça gratuita, e não o mérito da apelação, que ainda não foi apreciada.

Quando se decidir o mérito da apelação é que se analisará a sentença, em que se arbitrou honorários, e vai se decidir ser caso de majora-los, isto a depender do resultado da apelação.

Assim, não é o momento de se decidir sobre honorários recursais. O momento adequando é quando se decidir a apelação.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA – ME, mas sem efeito modificativo, e REJEITO os embargos de SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022